Tribunal: TJMT
Processo: 1022618-70.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022618-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), VINICIUS FERREIRA DE CARVALHO BATISTA - CPF: 037.305.891-80 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), ZENAIDE FERREIRA SANTOS DE MEDEIROS - CPF: 453.417.451-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1022618-70.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:
Vinícius Ferreira de Carvalho Batista.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – INTERNAÇÃO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, restou demonstrada a necessidade premente de internação do paciente, diante do seu estado de saúde, o grau de sua patologia e a necessidade de se submeter, com urgência, ao tratamento indicado, nos termos dos relatórios médicos apresentados nos autos. Assim, deve o plano de saúde proceder ao tratamento necessário, sobretudo por se tratar de medida de urgência/emergência, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1022618-70.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravado:
Vinícius Ferreira de Carvalho Batista.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer c/c indenizatória por dano moral com pedido de tutela de urgência, que lhe move Vinícius Ferreira de Carvalho Batista, representado por Zenaide Ferreira dos Santos de Medeiros, deferiu a tutela de urgência requestada, a fim de determinar que a requerida, ora agravante, custeie imediatamente a internação do autor na clínica Granjimmy Centro de Tratamento, localizado no KM 58 da Rodovia Emanuel Pinheiro, Aldeia Velha, na cidade de Chapada dos Guimarães, pelo período necessário, conforme o laudo médico, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de descumprimento.

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo magistrado, pois não possui obrigação legal ou contratual de arcar com os custos do tratamento realizado em clínica que não faz parte de sua rede credenciada. Prossegue sustentando a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, uma vez que o quadro clínico do agravado não se configura como hipótese de urgência/emergência.

Alega a ausência da probabilidade do direito, tendo em vista que não houve negativa de cobertura, pois os familiares entraram em contato com a agravante dizendo que o recorrido estava em surto psicótico, sendo orientados a levá-lo ao pronto atendimento, para, posteriormente, ser encaminhado ao hospital psiquiátrico. Segue aduzindo que o contrato de prestação de serviço de saúde não confere ao usuário cobertura ampla e irrestrita, devendo ser observadas as cláusulas pactuadas.

Assevera, ainda, que a parte agravada buscou por livre e espontânea vontade a sua internação em clínica não credenciada da rede do plano de saúde, sendo inegável a legalidade da conduta do plano de saúde. Afirma que, caso seja mantido o entendimento de cobertura do tratamento, deverá ser limitado ao valor da tabela da rede credenciada, com cobrança de coparticipação.

Assegura, por fim, que a manutenção da decisão causará prejuízos à Agravante, pois em caso de reversibilidade da decisão, após análise do mérito, dificilmente a Recorrente será ressarcida dos valores dispendidos com a internação em clínica particular. Ainda, que seja condicionada a prestação de caução real ou fidejussória.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 149691169).

A magistrada de origem prestou as informações (id. 151270221), mantendo a decisão.

O agravado apresentou contraminuta

(id. 152868164), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1022618-70.2022.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravado:
Vinícius Ferreira de Carvalho Batista.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Vinícius Ferreira de Carvalho Batista ajuizou ação de declaratória c/c obrigação de fazer contra a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, informando que é beneficiário do plano de saúde administrado pela ré e que obteve uma vaga para internação em clínica especializada denominada “GRANJIMMY”, a única que concedeu a vaga e aceitou realizar a remoção do autor diante do quadro grave de saúde.

Alega que antes da situação de emergência, tentou obter tratamento na rede credenciada por diversas vezes através de ligações telefônicas, mas a operadora do plano de saúde, por seus atendentes, apenas informava que não havia vaga ou clínica credenciada para atendimento emergencial, sugerindo a procura pelo pronto atendimento.

Aduz que foi acometido de grave crise, sofrendo risco de morte iminente, encontrando-se agressivo com seus familiares, com ideação suicida, ritmo cardíaco acelerado, ideias delirantes, sem consciência de morbidade e com juízo de realidade comprometido, colacionando laudo para comprovar.

Assevera que foi atestado pela médica psiquiátrica ser portador de sintomas compatíveis com a CID 10: F14.2, com transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de cocaína - síndrome de dependência e, diante do agravamento do seu estado de saúde, foi impossível ser mantido em abstinência em regime aberto.

Menciona que diante da situação grave, e urgência do tratamento, seus familiares entraram em contato por telefone com a empresa ré, objetivando a cobertura do respectivo tratamento e internação, quando receberam a negativa.

Diante da inércia da requerida, os familiares o encaminharam para socorro e tratamento na Clínica GRANJIMMY, que apesar de não ser credenciada à ré, foi a única que prestou atendimento de emergência, resguardando a vida do autor em momento oportuno, por atender internação involuntária, em ambiente fechado e prestar atendimento/tratamento especializado que o agravado efetivamente necessita.

Diante disso, ajuizou a ação pleiteando em tutela de urgência, o deferimento da medida, que foi acolhido pelo douto magistrado, para determinar que a agravante custeie imediatamente a internação do autor na clínica indicada, pelo período necessário, conforme o laudo médico, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de descumprimento (id. 149442168).

Contra essa decisão se insurge a agravante.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano estão alicerçados nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a existência da relação contratual entre as partes, bem como a necessidade de atendimento médico e a urgência da situação (id. 149442170).

Vale mencionar o art. 6º, inc. VIII, do CDC, acerca da inversão do ônus da prova,
in litteris
:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - A facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência”.

Dessa forma, vislumbra-se, em princípio, presente a hipossuficiência técnica e econômica do agravado em relação à recorrente, tendo em vista a dificuldade de produção de prova caracterizada pela peculiar posição de inferioridade do consumidor.

Na espécie, o juízo monocrático bem observou os requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade premente de internação do paciente, diante do seu estado de saúde, o grau de sua patologia, e a necessidade de se submeter, com urgência, ao tratamento psiquiátrico, nos termos dos relatórios médicos apresentados nos autos (id. 149442170 – Pág. 48).

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“
Analisando os autos, constato que a pretensão do demandante merece prosperar, visto que o laudo médico comprovou o quadro psicopatológico da parte e a necessidade de internação.

O perigo de dano restou demonstrada pelo risco de óbito causado pelo uso de substância entorpecente. Ademais, a parte está com ideação suicida.

Friso que se trata de procedimento de urgência/emergência, conforme laudo médico. Posto isso, não é admissível a negativa do plano de saúde de fornecer o tratamento adequado para a parte
”.
(Id. 149442168 - destaquei).

Ressalto que o art. 84, §3º, do CDC, consagra a possibilidade do julgador, verificando a relevância do fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia da sentença, conceder liminarmente a tutela pretendida pelo autor.

No caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal.

Como se trata de típico contrato de adesão, a interpretação das cláusulas contratuais deve sempre ser feita em favor do consumidor, diante da sua hipossuficiência e para se equilibrar a situação contratual das partes, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, este Tribunal tem se posicionado no sentido de o plano de saúde ser obrigado a fornecer a assistência quando assume contratualmente cobertura para atendimento hospitalar.

Assim, a negativa de internação não subsiste na espécie, ainda mais quando evidenciado pelo profissional médico, frente ao disposto no inc. IV, do art. 51, do Código de Defesa do Consumidor.

Este e. Tribunal de Justiça já decidiu em casos semelhantes,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTEIO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO – NECESSIDADE – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DO ART. 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.

“Indicação médica para internação em caráter de urgência e emergência com quadro de dependência química. Ré que não indicou clínica para o tratamento. Negativa que prima facie se mostra abusiva Risco de dano ante o possível agravamento do quadro do autor Reversibilidade mediante cobrança do valor da internação - Tutela de urgência que deve ser parcialmente deferida determinando que a ré forneça o tratamento indicado em sua rede credenciada, ou arque com os custos da internação em clínica não credenciada, integralmente se não apresentar opção dentro da rede, ou de forma parcial se apresentar - Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AI: 20888007220208260000 SP 2088800-72.2020.8.26.0000, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 15/09/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020).
” (RAI n. 1014865-62.2022.8.11.0000, 1ª Câm. de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.10.2022 – destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DO PACIENTE – DETERMINAÇÃO PARA QUE A OPERADORA DISPONIBILIZE CLÍNICA ESPECIALIZADA -

URGÊNCIA VERIFICADA – ROL DA ANS QUE PREVÊ O CUSTEIO DO TRATAMENTO ALMEJADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II – O quadro de saúde do paciente, ora agravado claramente denota a necessidade de internação urgente, restando superada, portanto, qualquer alegação quanto ao não preenchimento do requisito atinente ao perigo de dano.

III - Também se verifica atendido o requisito da probabilidade do direito, sobretudo porque no próprio rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar consta a possibilidade de custeio de internação psiquiátrica, conforme dicção do artigo 10 da Resolução Normativa nº 465/2021.
”

(RAI 1014490-61.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 08.09.2022 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DEPENDÊNCIA QUÍMICA – TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – PLANO DE SAÚDE – DIREITO À SAÚDE – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo conflito entre o interesse patrimonial da parte Agravante e a saúde do Agravado, subjuga-se o primeiro, devendo prevalecer o segundo, levando em consideração que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

Em outras palavras, a integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 5º e 6º, da Constituição Federal, e o Poder Judiciário não pode voltar-se à argumentação embasada em cláusulas contratuais de contrato de saúde que restringem tratamento de que necessita a parte aderente.

Na hipótese, é incontroverso que o Agravado é dependente químico, como também sofre de transtornos psiquiátricos em razão da dependência, e por conta disso foi prescrita sua internação médica, em caráter de urgência.

Assim, demonstrado pelas provas dos autos que o Agravado necessita de internação para o tratamento da dependência química, faz-se imperiosa a manutenção da medida de urgência concedida na origem.
” (RAI n. 1012088-07.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 03.08.2022 – destaquei).

Deste modo, de clareza solar que o quadro de saúde do agravado demonstra a necessidade de internação urgente, restando superadas as alegações quanto ao não preenchimento do requisito referente ao perigo de dano.

A propósito, assim constou do relatório médico psiquiatra, Dr. Miler Nunes Soares:

“
Laudo Médico

Certifico que
Vinicius Ferreira De Carvalho Batista, 29 anos, CPF 037.305.891-80, deu entrada nesta instituição hoje, 14/10/2022, as 19 horas
,
em eminente risco de morte
,
trazido por resgate,
após ter a negativa do convénio para tratamento especializado em dependência química e involuntário.
Foi recepcionado pela equipe de socorristas da Clínica, em caráter de urgência/emergência.

Encontra-se heteroagressivo, com higiene ruim, emagrecido, com ideação suicida, com ritmo cardíaco acelerado, com ideias delirantes, com pensamentos persecutórios, com alucinações áudio visuais, sem juízo crítico em relação a sua morbidez e as obrigações civis, com oscilações do humor.

A família, informa que a situação do paciente vem se agravando rapidamente, devido ao uso abusivo e incontrolável de múltiplas drogas, sendo cocaína sua preferência; e que não percebe o risco de óbito causado pelo uso insopitável dessas substâncias
”. (id. 149442170 – Pág. 48).

Sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em aumento do valor pago pelos demais usuários, pois, caso negado o pleito do contratante, poderá a empresa de assistência a saúde buscar a indenização pelo dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pela magistrada, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Quanto ao pedido da agravante para que seja determinado o custeio do tratamento nos limites do valor de tabela e observada a coparticipação, verifica-se que tais matérias não foram objeto da decisão recorrida (id. 149442168), situação que impede a discussão da questão por esta via recursal.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter o beneficiário a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023